Tribunal: TJPA
Processo: 0013425-85.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013425-85.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDINILSON SOEIRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0013425-85.2018.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDINILSON SOEIRO DA CONCEIÇÃO
(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA COM PLENA CONVICÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a absolvição do apelado quando inexiste comprovação segura nos autos de que o agente efetivamente praticou o delito. A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à absolvição, ante o princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
apelação
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que absolveu o apelado EDINILSON SOEIRO DA CONCEIÇÃO da imputação do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação do apelado
EDINILSON SOEIRO DA CONCEIÇÃO
, nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, destacando o depoimento do agente prisional, enfatizando suficiência probatória a configurar a autoria e materialidade delitivas (ID 13597943).

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo desprovimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença absolutória, conforme manifestação de ID 13597946
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por não haver nos autos prova cabal a comprovar a autoria do apelado (ID 15976403).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO.

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia (ID 13597924), em síntese:

(...)

Narra à peça informativa que no dia 08 de novembro de 2018, por volta das 12h40min, Travessa WE-79, Bairro Cidade ova, mais precisamente no Centro de Triagem da Cidade Nova, neste município, Edinilson Soeiro da Conceição, foi preso em flagrante delito por trazer consigo 01 (uma) tablete de regular tamanho, contendo em seu interior erva prensada pesando 35,50g (trinta e cinco gramas e quinhentos miligramas), sendo o resultado positivo para a substância Delta 9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como "maconha", conforme Laudo Toxicológico Provisório e Auto de Exibição e Apreensão, conforme às fis. 10 e I I ambas do IPL.

Na ocasião, dia, hora e local condutor Ericson Geovanni Pedroso de Abreu, Agente Prisional do Centro de Triagem da Cidade Nova, este estava de serviço, quando Edinilson Soeiro da Conceição, ora denunciado, após receber visita de sua companheira, foi submetido a revista na sala de triagem pelos agentes prisionais os quais estavam de serviço, quando encontraram, em suas partes íntimas, um tablete de erva prensada semelhante a "maconha", sendo questionado sobre a origem da substância entorpecente, tendo o mesmo respondido que havia encontrado no chão e destinava-se ao seu consumo. Isto posto, o denunciado foi apresentado na Seccional da Cidade Nova, juntamente com a droga apreendida, para as providências cabíveis, conforme às fls. 03 do IPL.

(...).

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado em relação ao crime imputado, aplicando o princípio
in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação de EDINILSON SOEIRO DA CONCEIÇÃO pelo crime de tráfico de drogas,
aduzindo, em suma, robustez probatória diante das provas carreadas aos autos, principalmente os depoimentos testemunhais produzidos em juízo, contundentes no sentido de comprovar, de forma indubitável, autoria e materialidade delitivas, corroborando os elementos colhidos na fase investigativa.

Ao analisar as alegações Ministeriais, saliento que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir (ID 13597934, fls. 04/05 e 13597935, fl. 01):

(...)

Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a
materialidade
é duvidosa uma vez que não há elementos seguros e concretos a sustentar a tese acusatória, segundo a qual o acusado teriam praticado o crime descrito na Exordial.

Analisando os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação o réu no delito em voga.

Em seu interrogatório em Juízo, 0 denunciado EDINILSON SOEIRO DA CONCEIÇÃO negou a autoria do suposto crime e afirmou que droga apreendida foi encontrada na sala de visitas, local onde se encontravam diversas pessoas.

As testemunhas que atenderam a ocorrência, confirmaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial, afirmando que, no dia dos fatos estavam de serviço na Central de Triagem da Cidade Nova, quando realizaram a revista pessoal do acusado, tendo apreendido as substâncias entorpecentes, as quais estavam escondidas nas partes íntimas do acusado.

Analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o acusado. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercância da substância e pelo fato de ser relativamente pequena a quantidade aprendida.

Milita em favor do acusado o fato de serem tecnicamente primários, além de não ter sido encontrado com eles, após revista pessoal realizada pelos policiais, qualquer quantia ou importância pecuniária, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercancia de substância ilícita, o acusado deveria ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro, referente ao lucro do negócio.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação do acusado, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que em juízo os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora denunciado como autor do fato típico narrado.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores.

Assim, não se descarta a possibilidade de que o crime, descrito na denúncia, tenha realmente acontecido, e que o réu tenha praticado o delito pelo qual restou denunciado. Contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório.

Sobre a absolvição do réu, em caso de insuficiência de provas, dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal:

Art.. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...) omissis

VI — Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo
se houver fundada dúvida sobre sua existência
; (grifamos)

Com efeito, tenho que o cotejo da prova testemunhal e documental com a negativa de autoria, levada a efeito pelo réu, permite aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação contra ele, sendo a absolvição medida que se impõe, com fundamento no consagrado princípio in dubio pro reo.

Desse modo, embora haja indícios, tenho que não há provas suficientes quanto à prática, pelo denunciado, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, impondo-se a absolvição com base no inciso VI do art. 386 do Código de Processo Penal.
(...).

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado,
sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Válido destacar que o magistrado assevera em seu convencimento, do exame do conjunto probatório produzido, surgem consideráveis dúvidas acerca da

destinação das drogas supostamente apreendidas com o acusado, considerando que o apelado não foi flagrado em ato de mercancia da substância, além do fato de ter sido apreendida droga em quantidade relativamente pequena, assim, os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento no sentido de
não ser possível emitir decreto condenatório
, em razão dos depoimentos testemunhais, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, por não serem suficientes a elucidar a dinâmica dos fatos, motivo pelo qual houve a prolação da sentença absolutória.

Nesse diapasão, acentuo que o
in dubio pro reo
é um princípio basilar do direito penal, no qual sem a certeza da autoria delitiva, é medida impositiva a absolvição do acusado.

Evidencio, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, contudo, da análise dos autos, constato que as informações apresentadas na fase inquisitorial, não foram devidamente comprovadas em sede de instrução processual.

Logo, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal e acostadas aos autos.

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina do apelado, o que se vislumbra é a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024